Tribunal: STF
Processo: ARE 1440328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). AÇÃO DE COBRANÇA DO PAGAMENTO INTEGRAL DA LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5024951-61.2022.8.24.0000. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO ART. 112 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 266/2008 ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA ADI. DISPOSITIVO LEGAL EM PLENA VIGÊNCIA. PRETENSÃO AFASTADA. MÉRITO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 266/2008. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. CÁLCULO QUE DEVE INCLUIR A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS, COM VANTAGENS E AUXÍLIOS, SEM DISTINÇÃO DE CUNHO GERAL OU INDIVIDUAL. LIMITAÇÃO DE 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO) QUERESULTA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 5009898-23.2022.8.24.0038, REL. ANTONIO AUGUSTO BAGGIO E UBALDO, J. 14-09-2022). DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Eventual oposição de Embargos de Declaração deve indicar expressamente o ponto e a extensão da: a)obscuridade; b) contradição; c) omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou d) correção de erro material. A oposição de Embargos de Declaração dilatórios e/ou oportunistas é vedada pelo sistema jurídico e não se presta a "rediscutir o fundamento jurídico ou a análise da prova", podendo ensejar a aplicação da multa respectiva (CPC, art. 1.026, §§ 1º e 2º).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 29; 30, I e II; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente